Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EVIDENCIADO VÍNCULO DE CONFIANÇA ENTRE O AUTOR E VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não vinga a pretensão de afastamento da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto, pois os elementos de convicção evidenciam que, apesar do breve tempo em que esteve empregado nas clínicas veterinárias, o funcionário estabeleceu com as vítimas relação de confiança própria da atividade laboral.

2. Não cabe aplicar a analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, pois esta última tem um espectro de atuação mais amplo, com o fornecimento pelo réu de informações eficazes para identificação da trama delituosa e dos comparsas, enquanto a primeira exige unicamente a aceitação do acusado de participação na conduta criminosa.

3. A presença de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme consagra a Súmula 231, Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.